Tribunal: TJES
Processo: 5007578-61.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5007578-61.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: TIAGO ROCHA e outros
REQUERIDO: SAO GABRIEL DA PALHA CAMARA MUNICIPAL
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha em face da Lei Municipal 2.994/2022 que estabelece isenção fiscal do pagamento de IPTU aos munícipes acometidos por doenças como Alzheimer, câncer, dentre outras.

A parte autora sustenta basicamente que houve violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, além de ausência de estudo de viabilidade financeira e orçamentária.

Em que pese a nobreza da intenção dos parlamentares gabrielenses, não tenho dúvidas em acompanhar o Nobre Relator em seu entendimento pela inconstitucionalidade da lei atacada. Embora não haja inconstitucionalidade quanto à reserva de iniciativa (Tema 682 de Repercussão Geral do Pretório Excelso), a ausência de demonstração da viabilidade financeira e orçamentária esbarra no regramento do artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

A incompatibilidade do conteúdo de uma lei temporalmente posterior com a Constituição enseja o fenômeno da inconstitucionalidade que, por sua vez, possui a natureza jurídica de vício de nulidade absoluta.

Por essa razão, não posso concordar, com a devida
vênia
, com o entendimento sustentado pelo Ilustre representante do Ministério Público que, escorado em um julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (TJ/SP), defende não se tratar de inconstitucionalidade mas sim de inexequibilidade da lei.

Valendo-me da Escada do saudoso mestre Pontes de Miranda, a inexequibilidade da lei está muito mais para o plano da eficácia do que para o da validade dos atos jurídicos. No entanto, é ponto pacífico no Direito brasileiro que a inconstitucionalidade é vício de natureza absoluta e diz respeito, portanto, ao plano da validade.

Obviamente que o reconhecimento da inconstitucionalidade redundará inexoravelmente na ineficácia da lei em questão. No entanto, o contrário não é verdadeiro. É possível que haja uma norma válida e ineficaz. Não é outra a racionalidade que lastreia o julgado do Egrégio TJ/SP.

Tendo isso em vista, além da inadequação quanto à natureza jurídica da inconstitucionalidade, aplicar essa
ratio
ao presente caso traria outros problemas: a lei ficaria inexequível até quando? Qual seria a condição a ser implementada capaz de fazer cessar a suspensão de sua eficácia?

Não há nenhum parâmetro estabelecido legalmente para solucionar essas questões, o que acarretaria uma clara insegurança jurídica, princípio que possui guarida constitucional.

Como a lei do município de São Gabriel da Palha não observou o que determina o artigo 113 do ADCT, é imperativa a conclusão pela sua inconstitucionalidade.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e DECLARAR INCONSTITUCIONAL a Lei 2.994/2022 do município de São Gabriel da Palha.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, DE MODO A DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, N. 2.994/2022.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Averbo meu impedimento, nos termos do art. 5º, §1º, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Sessão 23.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

VOTO VENCEDOR

DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5007578-61.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de
representação de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha/ES em razão da Lei Municipal nº 2.994/2022,
a qual
prevê
isen
ção
de pagamento de IPTU para os casos em que o cônjuge, dependente legal, ascendente ou descendente em linha reta de primeiro grau encontra-se acometido por doenças graves
nela listadas
e domicilie com possuidor de um único imóvel, destinado a sua moradia, com renda familiar de até três salários-mínimos.

Em suas razões, sustentou, em síntese, a inconstitucionalidade do ato normativo, de iniciativa parlamentar, na medida em que
“a referida Lei de isenção tributária não foi precedida de estimativa do seu impacto orçamentário financeiro, o que se revela obrigatório por importar em diminuição da receita e, consequentemente, afetar o equilíbrio econômico financeiro do Município, de modo que a ausência de demonstração de que houve planejamento, representa violação ao princípio do equilíbrio orçamentário”.

Apesar de n
otificada a
Câmara Municipal
São Gabriel da Palha/
ES
não
apresentou informações.

Parecer da Procuradoria de Justiça acostado em Id.
3823998.

Apresentando-se o feito maduro para julgamento e diante da relevância da matéria, em especial no atual contexto econômico, procedo ao julgamento definitivo da
quaestio
, mediante a aplicação do procedimento abreviado de tramitação previsto no artigo 12, da Lei Federal nº 9.868/99.

Arguiu-se a existência de inconstitucionalidade a macular o diploma normativo
em questão, Lei
Municipal nº 2.994/2022
,
porquanto não fo
ra
precedida de estimativa de impacto orçamentário financeiro,
o que
em tese
se revela
ria
obrigatório
justamente
por importar em diminuição d
e
receita
e
afetar o equilíbrio econômico financeiro do Município.

Pois bem.
De pronto
,
cumpre pontuar que
não
há que se falar em
vício de iniciativa
na hipótese
,
eis que
conforme depreendido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no ARE 743480, “
Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária,
inclusive para as que concedem renúncia fiscal
” (Tema 682).

Referido precedente restou ementado nos seguintes termos:

Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei.
2.

Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência.
3.
Lei municipal que revoga tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade.
4.
Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária.

5.
Repercussão geral reconhecida.
6.
Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência. (
STF
; ARE 743480 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

Pontue-se que a compreensão em voga, afeta à iniciativa geral das leis em matéria tributária, seja para a instituição, modificação ou revogação de tributo, permanece atual no âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, sendo, também, perfilhada por este e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ISENÇÃO PARCIAL DE IPTU - MUNICÍPIO DE VILA VELHA - LEI MUNICIPAL N. 6.377/2020 -
LEGISLAÇÃO DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA - COMPETÊNCIA CONCORRENTE
- AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1-
A exclusividade legislativa quanto às matérias tributárias e orçamentárias foi retirada do texto legal, passando o inciso III a contar com nova redação, dada pela EC nº 30 de 13.06.2001.
2-
Encontra-se sedimentado, no âmbito do Pretório Excelso, o entendimento de que não existe exclusividade do chefe do Poder Executivo para a criação de projetos de lei que tratem de matéria tributária, cuja iniciativa é comum ou concorrente.
3-
O tema já foi objeto de apreciação por este Tribunal Pleno, quando do julgamento da Ação de Inconstitucionalidade nº 100090039940, de relatoria do Eminente Des. Carlos Roberto Mignone, que decidiu, à unanimidade, pela constitucionalidade formal de texto legal, em julgamento de caso análogo.

4-
Ação julgada improcedente. (
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200043915, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021)

Por outro lado, verifico a presença de vício no ato normativo, na medida em que a renúncia fiscal implantada pelo Legislativo Municipal fora desacompanhada de prévia estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, ao arrepio do artigo 113
1
, do ADCT, norma de caráter nacional e que se dirige a todos os entes federativos, sendo, por conseguinte, de reprodução obrigatória na Carta Estadual.

Nesse sentido, manifestou-se o e. STF e este e. TJES em casos análogos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. (...) O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...)

2.
O artigo 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes.

3.
A Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima cria e altera despesas obrigatórias de forma a gerar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal.
(...) (
STF
; ADI 6102, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INICIATIVA GERAL. LEI FEDERAL. PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A NORMA DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1.
Não há reserva de iniciativa em matéria tributária, mesmo tratando-se de norma que traga isenção, minoração ou revogação de tributos. São de iniciativa geral as leis em matéria tributária, o que permite a qualquer parlamentar apresentar projeto cujo conteúdo consista seja instituição, modificação ou revogação de tributo.
2.
Lei Federal não serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Violação à LRF não se presta a figurar como causa de pedir em ADI.
3. É possível aos Tribunais de Justiça, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, tomar por parâmetro as normas da Constituição da República quando se trate de regras de reprodução obrigatória, ainda que não formalmente incorporadas pela Constituição Estadual.
4. Não tendo sido acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, a lei impugnada é formalmente inconstitucional por violar, de forma direta, o artigo 113 do ADCT da Constituição da República, norma que, a despeito da omissão, é de reprodução obrigatória na Carta Estadual.
(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200041745, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

O art. 14 da Lei Complementar n° 101/2000, por sua vez, também é claro ao exigir que eventual renúncia de receita deve sempre ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro.

A este respeito esta Corte Estadual já asseverou exatamente em caso de Lei Municipal que concedia isenção do IPTU para doentes graves que
“
Em suma, o que se está a dizer é que a renúncia de receita fiscal é medida plenamente aceitável, sobretudo na hipótese em que ela se volta a atender a uma finalidade de cunho extrafiscal. Porém, o benefício fiscal deve ser implementado dentro dos moldes previstos na LC n° 101/2000 e no art. 113 do ADCT – normas de observância obrigatória pelos entes federativos – a fim de que não implique redução das receitas previstas do orçamento, de molde a criar, consequentemente, embaraços à atividade administrativa do Executivo Municipal”

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200004875, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020),
tendo julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da respectiva lei municipal.

In casu,
constata-se que de fato a Câmara Municipal de São Gabriel da Palha ao instituir o benefício fiscal de isenção de IPTU ensejou inequívoca perda de receita sem a observância dos requisitos previstos tanto no 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000) e 113 do ADCT,
a tornar impositiva a declaração de inconstitucionalidade
d
a
Lei Municipal nº 2.994/2022
consoante entendimento externado por esta corte Estadual em casos análogos.

À luz do exposto
,
julgo procedente o pleito inicial para declarar a inconstitucionalidade d
a
Lei Municipal
de São Gabriel da Palha/ES
nº 2.994/2022
, de
19
de
julho
de 20
22
.

Não vislumbrando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do artigo 27 da
Lei nº
9.868/1999,
confiro eficácia
ex tunc
ao presente pronunciamento.

Por oportuno, a
tent
e
-se a Secretaria para o
cumprimento
a
o
disposto no art. 172, do RITJES
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 113, ADCT, CF/88.
A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL
2.994/2022
.
SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
. PROCESSO LEGISLATIVO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA COM EFEITOS
EX TUNC
.

I.
S
obressai-se a presença de inconstitucionalidade formal
da

Lei Municipal nº 2.994/2022
, de
19
de
julho
de 20
22
, eis que a renúncia fiscal implantada pelo Legislativo Municipal de Colatina fora desacompanhada de prévia estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, ao arrepio do artigo 113, do ADCT,
e do artigo 14 da
Lei Complementar n° 101/2000,
norma
s
de caráter nacional e que se dirige
m
a todos os entes federativos, de reprodução obrigatória na Carta Estadual.

I
I
. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, com efeito
ex tunc
, da Lei nº
2.994/2022
,

do Município de São Gabriel da Palha/ES.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.